Tribunal: TJSP
Processo: 2118380-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Agravo de instrumento não conhecido – Tempestividade, contudo, verificada – Prazos excepcionalmente suspensos pela Presidência deste Tribunal - Recurso recebido e processado sem efeito suspensivo – Agravo interno provido para esse fim.